Tribunal: TJBA
Processo: 8000089-40.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000089-40.2018.8.05.0130 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM Advogado(s): APELADO: SOELIA SANTOS SILVA Advogado(s):ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME ESTATUTÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO SOBRE REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO CORRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Servidora pública municipal estatutária ajuizou ação de cobrança cumulada com danos morais contra o Município de Itarantim, pleiteando diferenças de décimo terceiro salário e terço de férias, alegando que tais verbas foram calculadas apenas sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração integral. 2. A sentença julgou procedente o pedido, limitando a condenação ao período de 2013 a 2022, observando a prescrição quinquenal. 3. O Município apelou, alegando prescrição trabalhista de cinco anos e afirmando genericamente que adimpliu as obrigações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável às relações estatutárias é a trabalhista prevista no art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal, ou a administrativa do Decreto n.º 20.910/32; (ii) estabelecer se o Município comprovou o correto pagamento das verbas remuneratórias sobre a remuneração integral da servidora. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, sendo equivocada a invocação pelo Município da prescrição trabalhista prevista no art. 7.º, inc. XXIX, da Constituição Federal e na CLT. 6. A sentença recorrida aplicou corretamente a prescrição quinquenal ao limitar a condenação ao período de 2013 a 2022, considerando o ajuizamento da ação em 2018, tornando inócua a insurgência recursal sobre este ponto. 7. O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito da autora, limitando-se a alegações genéricas de adimplemento, sem apresentar fichas financeiras integrais ou cálculos que contrapusessem a tese de pagamento a menor. 8. A Constituição Federal exige que o décimo terceiro salário e o terço de férias sejam calculados sobre a remuneração integral do servidor público, não apenas sobre o vencimento básico, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. 9. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios foram majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: 1. Nas relações jurídico-administrativas envolvendo servidores públicos estatutários, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, e não a prescrição trabalhista do art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal. 2. O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias devem ser calculados sobre a remuneração integral do servidor público, não apenas sobre o vencimento básico. 3. Compete ao ente público réu o ônus de comprovar o fato extintivo do direito alegado pelo servidor, mediante apresentação de documentação robusta que demonstre o correto adimplemento das verbas remuneratórias. 4. O desprovimento de recurso de apelação enseja a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7.º, XXIX; Decreto n.º 20.910/32, art. 1.º; CPC/2015, art. 85, parágrafo 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação n.º 0001857-30.2014.8.05.0211, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 04.10.2024; TJBA, Apelação n.º 0000440-95.2011.8.05.0195, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 25.07.2022; STF, RE n.º 570.908-RG, Tema 30, Plenário, DJe 29.02.2008. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000089-40.2018.8.05.0130, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ITARANTIM e como apelada SOELIA SANTOS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26